Tribunal: TJDFT
Processo: 0707090-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0707090-82.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: BEATRIZ BOTELHO MENEZES LIMA, GABRIELA SOTERIO ALVES DA COSTA, LUCIA LORENA MONTEIRO GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PRÁTICA. CRITÉRIOS MACRO E MICROESTRUTURAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. ILEGALIDADE. I – A sentença que, embora sucinta, declina as razões pelas quais se entendeu pela ausência de irregularidade na aplicação da prova prática, cumpre a determinação dos artigos 93, IX, da Constituição Federal, e 489 do Código de Processo Civil. II – O instrumento convocatório do certame e da realização de exame prático deve prever de forma expressa, clara e objetiva os critérios de avaliação, conforme arts. 10, e 32, § 4o, da Lei Distrital n.o 4.949/2012. A omissão de critérios macro ou microestruturais objetivos enseja na ilegalidade do exame. III – Deu-se provimento ao recurso. A recorrente aponta violação aos artigos 42, 44, 114, 115, 312 e 4923, caput, todos do Código de Processo Civil, defendendo, em ligeira síntese, que deveria integrar o polo passivo da presente demanda, na qualidade de litisconsorte, porquanto o acolhimento dos pedidos deduzidos na inicial impõe-lhe a prática de atos administrativos, de maneira que a decisão final atinge a sua esfera jurídica. II – O recurso especial não merece ser admitido, porquanto intempestivo, vez que interposto após o prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do que dispõem os artigos 219 e 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Com efeito, o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 3/8/2020 (ID 18285981), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 4/8/202. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 5/8/2020 e terminou no dia 26/8/2020. Contudo, o recurso especial somente foi interposto no dia 9/9/2020, após escoado o prazo legal, operando-se, portanto, a preclusão temporal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029